Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0711011-81.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresas operadoras de modas criptografadas para obter informações acerca da existência de aplicações financeiras em nome da executada, sob o fundamento de que “a medida somente faria sentido se o credor demonstrasse ao menos alguma evidência de que a executada utiliza os serviços das operadoras mencionadas”, frisando que, “em pesquisa realizada pelo CNPJ da parte executada, verifica-se que sua situação cadastral atual é "INAPTA", não exercendo atividade empresarial no momento, não havendo, assim, qualquer fundamento para deferimento da medida vindicada”. A agravante afirma que já realizou diversas pesquisas sem êxito na localização de bens da agravada para satisfação da execução que tramita desde 2018. Aduz que o exaurimento de todas as medidas convencionais sem sucesso autoriza a expedição de ofícios para as corretoras indicadas, a fim de obter informações sobre a existência de aplicações de quaisquer valores eletrônicos encontrados em nome da agravada, para fins de penhora. Justifica que as criptomoedas são bens imateriais dotadas de valor e, portanto, passíveis de penhora, no interesse do credor. Ressalta que a emissão das criptomoedas não é regulada e controlada pelo Banco Central, sendo tais moedas operadas por Exchanges, não alcançadas pelo sistema Sisbajud. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios para a obtenção de informações sobre a existência de aplicações em moedas eletrônicas em nome da agravada, ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a expedição de ofícios para a pesquisa de aplicações em criptomoedas e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85368571 dos autos na origem (processo n. 0731973-30.2018.8.07.0001).